Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-34.2016.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITORIO MASSARU HAYAMA - CPF: 073.577.101-49 (RECORRENTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DISSOCIADA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NULIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II DO CPC/2015. CAUSA MADURA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. FÉRIAS. ABONO DE FÉRIAS. 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença deve guardar relação com que foi postulado pela parte requerente na petição inicial, sob pena de caracterizar julgamento extra petita, configurando nulidade absoluta passível de ser reconhecida de ofício.

2.

Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente
VITORIO MASSARU HAYAMA
postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER ao pagamento de indenização relativa aos valores de pagamento de férias, 13o Salário e os salários faltantes de 2015, referente à ocupação de cargo em comissão de Pregoeiro no Setor de Licitação do Município de Santo Antônio de Leverger, no período de Novembro/2014 a Outubro de 2015.

4.

A parte Recorrida contestou a demanda, arguindo que a parte Recorrente não faz jus ao recebimento do pleiteado, pois já foi efetuado o pagamento conforme o holerite.

5.

A sentença foi no sentido da parcial procedência dos pedidos formulados inicialmente,
declarando nulo o contrato temporário
e condenando o ente publico municipal ao pagamento do salario do mês setembro de 2015, correspondente a 14 (quatorze) dias trabalhado, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

6.

Irresignada a parte requerente interpôs o recurso e em suas razões recursais
alegou que não trata de contrato temporário e sim de cargo em comissão de assessor de gabinete do Prefeito Municipal
, sendo assim, fazendo jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias e 1/3 férias, perfazendo um montante de R$ 4.501,08 (quatro mil quinhentos e um reais e oito centavos).

7.

Cargo em comissão é a unidade indivisível de atribuições, prevista na estrutura organizacional do estado, para a execução de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, ou seja, funções que exigem a confiança direta e pessoal da autoridade pública.

8.

É fato incontroverso que a parte Recorrente exerceu cargo comissionado, no período de 25/11/2014 a 30/10/2015, bem como é fato incontroverso que a parte Recorrida não comprovou o pagamento das férias proporcionais, mais terço constitucional e décimo terceiro salário.

9.

O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral, dentre as quais se incluem as férias, como seu respectivo abono, e o 13o (décimo terceiro) salário. Verbas estas asseguradas pela Constituição Federal, consoante previsão expressa no art. 39, §3o.

10.

Reconheço a nulidade da sentença do juiz de origem, nos termos do art. 492 do CPC/2015, causa madura para julgamento, sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a parte Recorrente postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER ao pagamento de indenização relativa aos valores de pagamento de férias, 13o Salário e os salários faltantes de 2015, referente à ocupação de cargo em comissão de Pregoeiro no Setor de Licitação do Município de Santo Antônio de Leverger, no período de Novembro/2014 a Outubro de 2015.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e determinando a devolução apenas dos 14 (quatorze) dias trabalhados e não recebidos.

Inconformada, a parte Recorrente apresentou o recurso para ver reformada a sentença de parcial procedência, pois trata-se de cargo de comissão tendo, assim, direito pagamento de férias, 13o Salário e os salários faltantes de 2015.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020